Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722441-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ELANA RAMOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão que, nos autos da ação de indenização proposta em desfavor da ora agravante e de CLUBE MAXIVIDA, rejeitou a impugnação da ré/agravante e homologou o laudo pericial (ID 195843225 da origem). Em suas razões (ID 59786604), a seguradora ré alega que no laudo pericial foram atribuídos cálculos de porcentagem de invalidez do cotovelo e da mão da autora, contudo, a indenização somente é devida em caso de sequela permanente do acidente, com identificação da parcialidade ou totalidade da sequela segundo os parâmetros da apólice e das condições gerais. Aduz que nos seguros privados somente é devida a indenização quando o sinistro se enquadra perfeitamente nos riscos escolhidos pelo segurado, mas a autora não optou por indenização de invalidez temporária e não se mostra devida a indenização pleiteada. Argumenta que não se verifica comprovação da incapacidade da autora relacionada ao cotovelo e mãos, pois as faturas de sua queda estão relacionadas somente com ombro e punho direito. Defende que o percentual de invalidez deve considerar apenas ombro (7,39%) e punho (11,75%) para que em eventual condenação seja considerada a porcentagem de 19,14%, que sobre os 70% referentes ao membro superior direito previstos na circular SUSEP 29/91, representa 13,3% de perda da capacidade funcional da periciada. Ao final, requer o efeito suspensivo e o prequestionamento. No mérito, requer o provimento do recurso “para cassar, definitivamente, a decisão de piso, objeto do presente recurso, tendo em vista a atribuição de porcentagem equivocada para o segmento afetado”. Preparo regular (ID 59786607). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre rejeição à impugnação e homologação do laudo pericial. A propósito, em caso semelhante já se manifestou esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo. 3.1. Não se tratando de decisão submetida à preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação. 4. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1414384, 07022684820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.) Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, sobretudo porque não há como se presumir, neste momento processual, o grau de valoração que juízo a quo irá atribuir ao parecer técnico. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora